Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-61.2020.8.11.0000
Relator(a): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ANADIR AMORIM DE MATOS
AGRAVADO(S):
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 2597/2020
Data de Julgamento: 10-06-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO DO JULGAMENTO COLETIVO QUE PRETENDE EXECUTAR – RECURSO DESPROVIDO.
Para viabilizar a execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, se mostra imprescindível a comprovação da supressão da verba denominada “título em julgado incorporado 61,38%” ocorrida em julho/2005.
Não identificada a ocorrência de redução no valor dos proventos naquele mês ou mesmo nos meses subsequentes, a extinção do cumprimento de sentença contra a fazenda pública é consequência lógica.
Recurso desprovido.

AGRAVANTE(S):
ANADIR AMORIM DE MATOS
AGRAVADO(S):
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Plenário:
Trata-se de agravo regimental interposto por Anadir Amorim de Matos em face da decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, o Cumprimento de Sentença n. 17930/2017, por não ter a exequente demonstrado a ocorrência de supressão do pagamento em seus proventos de aposentadoria da rubrica denominada “título em julgado incorporado 61,38%” e, portanto, que se encontra enquadrada no contexto fático do julgamento coletivo que pretende executar.
A agravante argumenta que o direito ao restabelecimento da verba aos substituídos foi assegurado quando do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005. Aduz que o cumprimento de sentença está embasado em título judicial com natureza de coisa julgada.
Recurso tempestivo (fls. 10).
O Agravado apresentou contrarrazões às fls. 12/13, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTA)
Egrégio Plenário,
Eminentes Pares,
Conforme relatado, Anadir Amorim de Matos interpõe agravo regimental em face da decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, o Cumprimento de Sentença n. 17930/2017, por não ter a exequente demonstrado a ocorrência de supressão do pagamento em seus proventos de aposentadoria da rubrica denominada “título em julgado incorporado 61,38%” e, portanto, que se encontra enquadrada no contexto fático do julgamento coletivo que pretende executar.
Em suas razões, sustenta que o direito ao restabelecimento da verba aos substituídos foi assegurado quando do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, de forma que o cumprimento de sentença não deveria ter sido extinto, pois embasado em título executivo judicial definitivo.
Sua irresignação, contudo, não merece prosperar.
Para compreender isso faz-se imperioso, inicialmente, delinear em linhas gerais o que foi decidido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, cujo acórdão pretende a agravante executar.
A referida ação mandamental coletiva foi impetrada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, na condição de substituto processual, para questionar a legalidade da supressão, a partir do mês de julho/2005, de vantagem pecuniária dos vencimentos de seus filiados, reconhecida como devida por decisão judicial transitada em julgado.
Ao final, o mandamus assegurou “aos substituídos do Impetrante o pagamento da verba [em montante mensal equivalente a 61,38% sobre o vencimento base da época] suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo”.
Logo, é evidente que para viabilizar a execução do acórdão se mostra imprescindível a comprovação da supressão da verba denominada “título em julgado incorporado 61,38%”.
Destaque-se que o acórdão exequendo está lastreado inteiramente na ilegalidade da supressão decorrente da ausência do devido processo legal administrativo, senão vejamos trecho do voto condutor:

Portanto, não se está a afirmar que os substituídos tenham direito líquido e certo à verba suprimida, mas, tão-somente, que a supressão mostrou-se ilegal porque não observou o devido processo legal administrativo e, por conseguinte, que os substituídos têm direito a perceberem tais valores até definição - em processo administrativo ou judicial – sob a correção ou incorreção do pagamento.
Ante o exposto, encaminho o voto pela parcial concessão da segurança, assegurando-se aos substituídos do Impetrante o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo. (excerto do voto do Relator, Des. Paulo da Cunha – destaquei)
Ora, se o acórdão ordena justamente o restabelecimento da verba suprimida, demonstrar que houve supressão é conditio sine qua non à admissão e ao prosseguimento do feito executivo. Pensar diferente seria desbordar do título executivo, o que não se admite em sede de cumprimento de sentença.
Recorde-se que a verba discutida no mandamus coletivo teve o pagamento interrompido em julho/2005, contudo, a partir da análise das fichas financeiras da agravante, juntadas às fls. 83/88v dos autos em apenso, não se verifica a ocorrência de redução no valor dos seus proventos naquele mês ou mesmo nos meses subsequentes.
Mesmo intimada para fazer prova do montante da parcela que alega suprimida de seus proventos (fls. 133/134 dos autos em apenso), a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de modo que nenhum reparo merece a decisão que extinguiu o Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 17930/2017.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo, entretanto, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (5º Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (8ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (9º Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (10ª Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (11º Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (12ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO.

Cuiabá, 10 de junho de 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)